Tribunal: TJMT
Processo: 0042004-58.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0042004-58.2014.8.11.0041.
RECORRENTE: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
RECORRIDA: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA EPP.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”0, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40090978-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO VERBAL COMPROVADA – INTERMEDIAÇÃO DE VENDA EFETIVADA – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA, A DESPEITO DA DESISTÊNCIA DA COMPRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 725 CC - EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS NÃO EDIFICADOS – IMOBILIÁRIA ACIONADA JUDICIAL E ADMINISTRATIVAMENTE PARA DEVOLUÇÃO DAS COMISSÕES DE CORRETAGEM – DANO MORAL EVIDENCIADO – CREDIBILIDADE ARRANHADA NO RAMO DE ATIVIDADE QUE EXERCE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O vasto acervo documental, consubstanciado nas várias trocas de e-mails entre as partes, comprovam, de maneira insofismável, a existência de relação jurídica entre as partes, consistente na prestação de serviços de divulgação e venda das unidades habitacionais pertencentes aos Residenciais Hélio Ponce/Joaquim Curvo, Jequitibá, Neli Curvo, Novo Mundo e José Carlos Guimarães.
A rigor do artigo 725 do Código Civil, ainda que o negócio não tenha se efetivado, em decorrência de arrependimento das partes, é devida a comissão de corretagem.
A indenização por danos morais também à pessoa jurídica, nos termos do verbete da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.
Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral é sempre objetivo, em razão da natureza de sua personalidade.
Por essa razão, a pessoa jurídica, apenas e tão somente, pode ser indenizada se, comprovadamente, for atingida em sua honra objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), isto é, somente pode sofrer abalo ao conceito público, que projeta na sociedade, uma vez que ela “não” possui honra subjetiva.
Não se pode deixar de reconhecer que as inúmeras reclamações formalizadas contra a empresa autora junto ao Procon, bem como os vários processos judiciais por ela experimentados, em decorrência do cancelamento das compras das unidades habitacionais, provocado por atos irresponsáveis e negligentes da empresa requerida, que autorizou a divulgação e a comercialização de empreendimentos residenciais, os quais, alguns, sequer chegaram a ser lançados e construídos; provocaram, sim, grande desgaste à imagem da empresa autora, no ramo imobiliário, arranhando a sua credibilidade no mercado local, fato esse comprovado por matérias jornalísticas e pelo lugar ocupado no ranking de reclamações, divulgado pelo Procon, circunstância que impõe a condenação da construtora requerida ao ressarcimento pelo prejuízo moral experimentado pela parte autora. (N.U. 0042004-58.2014.8.11.0041., DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 46791488-TJ).
Alega violação aos artigos 373, I, e II, 489, §1o, IV, e 1.022, do CPC, e aos artigos 725 e 944, do CC, uma vez que o acordão objurgado foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 50325400-TJ).
Contrarrazões no id. 53169458-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Nota-se que na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 373, I, e II, e 489, §1o, IV, do CPC, e aos artigos 725 e 944, do CC, a parte Recorrente defende que consoante o conjunto probatório contido, não restou demonstrado a culpa da empresa pelos fatos noticiados na inicial, consequentemente, inexiste ato ilícito e o dever de indenizar.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, pela vasta troca de e-mails, notadamente, entre a Sra. Rita de Cássia Brito Vianna Arruda, preposta da empresa requerida (Aurora Construções) e a Sra. Nena Parizotto, representante da empresa Autora (Urbana Planejamento Imobiliário) foi possível constatar, de maneira insofismável, a existência de relação negocial entre as partes, consistente na prestação de serviços de divulgação e venda das unidades habitacionais pertencentes aos Residenciais Hélio Ponce/Joaquim Curvo, Jequitibá, Neli Curvo, Novo Mundo e José Carlos Guimarães, como afirma a parte autora desde o início.
Exemplo disso é o e-mail enviado pela Sra. Rita de Cássia (Aurora Construções) à Sra. Nena Parizotto (Urbana Planejamento Imobiliário), informando os valores das unidades habitacionais pertencentes ao Residencial Jequitibá.
Em outro e-mail, a Sra. Rita de Cássia informa a Sra. Nena Parizotto e a outros parceiros, a liberação das entrevistas de potenciais compradores para os Residenciais Neli Curvo e Jequitibá, no local denominado “Espaço Imóveis”. No mesmo documento ela orienta acerca do agendamento com os clientes e menciona o prazo para a entrega da documentação para eventual financiamento dos imóveis junto à Caixa Econômica Federal.
Em mais um e-mail encaminhado aos parceiros, inclusive à parte autora, ora embargada, a Sra. Rita de Cássia informa que atrasaria a entrega dos materiais de divulgação do Residencial Neli Curvo.
Em outro e-mail, a Sra. Rita de Cássia comunica a Sra. Nena Parizotto que a cliente Uélida não está na lista do Residencial Hélio Ponce, evidenciando, mais uma vez, a existência de autorização para a venda do empreendimento.
Consta ainda diversos outros e-mails trocados entre as partes, envolvendo assuntos relacionados ao cancelamento de vendas das unidades habitacionais dos Residenciais Hélio Ponce, Joaquim Curvo e Neli Curvo, conferindo, mais uma vez, verossimilhança à tese sustentada na petição inicial, de que existia, sim, relação comercial entre os litigantes, bem como autorização para a venda dos empreendimentos.
Assim, cai por terra o argumento da construtora embargante, no sentido de que jamais teria autorizado a comercialização dos Residenciais Hélio Ponce e Joaquim Curvo.
Também não prospera a alegação de que os referidos empreendimentos sequer chegaram a ser lançados, uma vez que o material de divulgação do Residencial Hélio Ponce, contendo, inclusive, o mapa com a localização de cada unidade habitacional, o valor mínimo das parcelas e as opções de planta, está colacionado aos autos, por meio do CD juntado ao processo físico.
Assim, mais uma vez, carecem de verossimilhança as afirmações lançadas na peça defensiva, uma vez que os diálogos entre as partes, consignados nas várias correspondências eletrônicas sugerem que havia, sim, autorização para a venda dos empreendimentos elencados na exordial.
Aliás, a simples afirmação da embargante, de que teria inexistido o lançamento de alguns dos empreendimentos, notadamente do Residencial Hélio Ponce/Joaquim Curvo, somente depõe contra si, porquanto, a despeito de tal fato, autorizou a venda das unidades habitacionais, como sobejamente demonstrado pelo acervo probatório inserido no CD colacionado aos autos.
Dentre as diversas provas, destaca-se o e-mail enviado, em 20/09/2011, às 15h46min, em que a Sra. Rita de Cássia (Aurora Construtora) comunica a Sra. Nena (Urbana) que a cliente Uélida não constava na lista de clientes do Residencial Hélio Ponce, que ela possuía. No mesmo documento, Rita questiona à Nena como fariam as migrações de um empreendimento para outro.
Ora, como pode afirmar que não autorizou a venda, se a própria construtora requerida monitorava, por meio de lista, os clientes que haviam adquirido as unidades habitacionais?
Também ficaram comprovadas as várias intermediações de venda realizadas pela parte autora, todas elas objeto de contrato formalizado com os mais diversos compradores, conforme elencadas na petição inicial.
Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a parte autora, ora embargada, desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia, a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil.
Assim, restava à parte ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
Com efeito, requerida não trouxe aos autos um indício sequer de que os serviços cobrados não foram prestados.
Pelo contrário.
Por meio de alguns documentos juntados por ela própria na contestação, ficou comprovada a intermediação da venda de várias unidades habitacionais pela parte da autora, e que os valores recebidos por ela (autora), a título de comissão de corretagem, tiveram que ser devolvidos aos clientes, em razão da desistência da compra.
Nessa perspectiva, a despeito do cancelamento das compras das unidades habitacionais, remanesce o direito da autora ao recebimento das comissões de corretagem respectivas, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados; inclusive ao reembolso daquelas que, comprovadamente, foi compelida a devolver aos compradores, que a acionaram administrativa e judicialmente, consoante demonstram os documentos colacionados aos autos.”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII